Tribunal: STF
Processo: ADI 6391
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2.  Art. 37, XI e § 12 da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005. 3. Pedido de interpretação conforme de modo a estabelecer um teto nacional para os vencimentos dos auditores fiscais municipais. 4. A possibilidade da instituição de subtetos após a vigência da EC 41/03 encoraja os entes federativos a proceder de forma particular quanto à limitação da remuneração do serviço público, buscando soluções compatíveis com as respectivas realidades financeiras. 5. Ausência de violação aos princípios constitucionais alegados. 6. Precedente da ADI 3.872. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.